Tribunal: TJES
Processo: 0000595-87.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-09

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000595-87.2022.8.08.0047

APELANTE: ALEXANDRE DE SOUZA SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: GEZIANE STORCH RIBEIRO - ES8644

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena definitiva de 5 anos de reclusão e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pelos crimes de tráfico de drogas e desobediência, em razão do transporte intermunicipal de aproximadamente 3 kg de maconha e subsequente fuga em alta velocidade da abordagem policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o réu preenche os requisitos subjetivos cumulativos para a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, considerando a quantidade de entorpecentes apreendida, o modus operandi da conduta e a logística do transporte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da materialidade e da autoria de ambos os crimes decorre do laudo toxicológico definitivo, da confissão espontânea do réu e dos depoimentos harmônicos dos policiais militares.

O preenchimento dos requisitos subjetivos para a concessão do tráfico privilegiado pressupõe que o agente não se dedique a atividades criminosas.

A expressiva quantidade de entorpecente apreendida (2.991,7g de maconha) evidencia a inserção na cadeia logística de distribuição e afasta a figura do traficante eventual.

O modus operandi perigoso do agente, demonstrado pela fuga automotiva em alta velocidade e na contramão por cerca de 6 quilômetros, indica dedicação à criminalidade.

A logística de transporte intermunicipal de drogas mediante promessa de vantagem pecuniária pressupõe organização e nível de confiança incompatíveis com uma conduta isolada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado mostra-se legítimo quando fundamentado em elementos concretos que indiquem a dedicação do agente a atividades criminosas ou a profissionalização da conduta.

A quantidade expressiva de entorpecentes, somada ao modus operandi de fuga perigosa e à logística de transporte intermunicipal, inviabiliza o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
:
caput
do art. 33 e § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006; art. 330 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Sexta Turma, HC nº 922.298/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000595-87.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE DE SOUZA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR DESIGNADO:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena definitiva de 5 anos de reclusão e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pelos crimes de tráfico de drogas e desobediência, em razão do transporte intermunicipal de aproximadamente 3 kg de maconha e subsequente fuga em alta velocidade da abordagem policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o réu preenche os requisitos subjetivos cumulativos para a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, considerando a quantidade de entorpecentes apreendida, o modus operandi da conduta e a logística do transporte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da materialidade e da autoria de ambos os crimes decorre do laudo toxicológico definitivo, da confissão espontânea do réu e dos depoimentos harmônicos dos policiais militares.

O preenchimento dos requisitos subjetivos para a concessão do tráfico privilegiado pressupõe que o agente não se dedique a atividades criminosas.

A expressiva quantidade de entorpecente apreendida (2.991,7g de maconha) evidencia a inserção na cadeia logística de distribuição e afasta a figura do traficante eventual.

O modus operandi perigoso do agente, demonstrado pela fuga automotiva em alta velocidade e na contramão por cerca de 6 quilômetros, indica dedicação à criminalidade.

A logística de transporte intermunicipal de drogas mediante promessa de vantagem pecuniária pressupõe organização e nível de confiança incompatíveis com uma conduta isolada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado mostra-se legítimo quando fundamentado em elementos concretos que indiquem a dedicação do agente a atividades criminosas ou a profissionalização da conduta.

A quantidade expressiva de entorpecentes, somada ao modus operandi de fuga perigosa e à logística de transporte intermunicipal, inviabiliza o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
:
caput
do art. 33 e § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006; art. 330 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Sexta Turma, HC nº 922.298/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Revisor.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000595-87.2022.8.08.0047

APELANTE: ALEXANDRE DE SOUZA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia ao eminente Relator para divergir de seu judicioso voto, por entender que o provimento parcial ao recurso da Defesa não se coaduna com a gravidade concreta e as circunstâncias específicas do caso em apreço.

Cuidam os autos de
Apelação Criminal
interposta por
ALEXANDRE DE SOUZA SANTOS
em face da r. sentença que o condenou pela prática dos
crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e desobediência (art. 330 do Código Penal)
,
fixando-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial
semiaberto
.

A
denúncia
narra que, no dia 06 de março de 2022, no distrito de Nestor Gomes, em São Mateus/ES, o apelante transportava em um veículo Fiat Argo cerca de 2,9 kg de maconha, fracionados em cinco tabletes e um pedaço avulso. Consta ainda que, ao perceber o cerco policial, o réu empreendeu fuga em alta velocidade, adentrando na contramão e realizando manobras perigosas por cerca de 6 quilômetros até ser interceptado.

A
materialidade
e a
autoria delitivas
em relação a ambos os crimes restaram sobejamente demonstradas. O laudo toxicológico definitivo confirmou a natureza ilícita da substância, com massa bruta de aproximadamente 3 kg. A autoria foi corroborada pela confissão espontânea do réu em juízo, que admitiu realizar o transporte da droga de Nova Venécia para São Mateus (Guriri) em troca de vantagem pecuniária (R$ 800,00) e entorpecentes, bem como pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares que efetuaram a prisão.

A
divergência
que ora submeto ao colegiado cinge-se à aplicação da
causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06)
. O d. Relator, ao reformar a fundamentação da sentença, entendeu por conceder a minorante na fração de 1/6. Todavia, entendo que os contornos fáticos dos autos impedem o reconhecimento da benesse.

Embora condenações por fatos posteriores não sirvam para valorar negativamente os antecedentes, a dinâmica dos fatos revela a
dedicação do agente a atividades criminosas
, o que obsta o benefício por ausência de preenchimento dos requisitos subjetivos cumulativos.

Nesse sentido, a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, conforme o
HC nº 922.298/SP
, estabelece que o afastamento da minorante do tráfico privilegiado é legítimo quando fundamentado em elementos concretos que indiquem a
profissionalização da conduta.

No caso em tela, a aplicação da minorante é inviabilizada por
três fatores determinantes
:

(i): a
expressiva quantidade de entorpecente
(2.991,7g de maconha), o que se mostra incompatível com a figura do traficante eventual e denota inserção na cadeia logística de distribuição ;

(ii) o
perigoso modus operandi
, revelado pela fuga por 6 km em alta velocidade ignorando ordem de parada; e

(iii) a l
ogística de transporte intermunicipal
(de Nova Venécia para São Mateus mediante promessa de pagamento), o que pressupõe um nível de confiança e organização que afasta a hipótese de conduta isolada.

Conforme o entendimento da Sexta Turma do STJ no precedente supracitado, a conjugação da significativa quantidade de entorpecentes com a realização de manobras evasivas e a logística de transporte indica a
dedicação à atividade criminosa
. Assim, os elementos constantes no caderno processual demonstram que o réu não preenche os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Pelo exposto,
e em consonância com o parecer ministerial
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

A12

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0
0
00595-87.2022.8.08.0047

APELANTE
:
ALEXANDRE DE SOUZA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Alexandre De Souza Santos
, em razão do seu inconformismo com os termos da r. sentença contida no Id. 18828457 proferida nos autos do processo acima epigrafado, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 330 do Código Penal.

O apelante apresentou razões recursais no id. 18828460, em que pugna, em síntese, pela aplicação da causa de redução de pena do §4º, do art. 33, da Lei de Droga, na fração máxima, com consequente redução da pena, alteração do regime inicial, bem como substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos.

Por intermédio das contrarrazões recursais (id. 18828468), o representante do Parquet de 1º grau requereu o desprovimento do recurso defensivo.

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do Parecer (id. 19031954), opina pelo conhecimento e no mérito, pelo não provimento do recurso.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise dos argumentos nele contidos.

Narra a Denúncia que:

“No dia 06 de março de 2022, por volta das 22h51min, no quilômetro 35, distrito de Nestor Gomes, nesta cidade e comarca de São Mateus/ES, os denunciados, de forma livre e consciente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, transportavam 05 (cinco) tabletes e 01 (um) pedaço de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta também que, durante período não especificado, de forma voluntária, livre e consciente, os denunciados associaram-se entre si e com terceiro indivíduo apelidado “Terremoto”, para o fim de praticarem o crime de tráfico de drogas.

Ainda, os denunciados, de forma voluntária, livre e consciente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, desobedeceram a ordem de funcionário público.

Informa o caderno investigativo que, na data e horário acima mencionados, a equipe de Policiais Militares estava fazendo cerco tático, quando um automóvel
FIAT ARGO
, cor branca, placa
RQP-5H82
, que vinha sentido Nestor Gomes para São Mateus, ao perceber que seria abordado pela guarnição, adentrou na contramão e acelerou, evadindo-se e desobedecendo a ordem de parada exarada pelos policiais.

Ato contínuo, a guarnição empreendeu perseguição, com o giroflex ligado, quando o condutor do automóvel começou a pular os quebra-molas, forçar ultrapassagens, dirigir em zigue-zague e em alta velocidade em meio aos transeuntes, pondo em risco a vida e integridade física destes.

Após vários quilômetros percorridos, os policiais conseguiram abordar o veículo, identificando os denunciados
ALEXANDRE SOUZA SANTOS
e
DIEGO LACERDA MIRANDA
.

Ao realizar revista pessoal em ambos, nada foi encontrado, todavia, em buscas no carro, encontrou-se dentro de uma sacola 05 (cinco) tabletes e 01 (um) pedaço de maconha.

Por ocasião do flagrante, ALEXANDRE informou que a droga havia sido comprada no Município de Nova Venécia, estava sendo trazido ao Município de São Mateus para embalo e comercialização por pessoa apelidada de "
TERREMOTO".

Além das drogas mencionadas, foram apreendidos R$193,50 (cento e noventa e três reais e cinquenta centavos), 39 anéis, 19 pulseiras, 19 cordões, 79 pares de brincos, 110 pingentes, 01 escapulário, 04 fechos, 01 brinco avulso, 14b tarrachas de brinco avulso, 06 pares de piercings, 09 piercings avulsos, de metal dourado similar a ouro, 03 mini terços similar à prata, 01 estojo preto e 01 celular XIAOMI-MI-9, cor azul, conforme autos de apreensão nº 2090.3.01351/2022 e 1042.3.00006/2022. [...].”

Pois bem. Passo a decidir.

De início, nota-se que a Defesa pleiteia a reforma da decisão para aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração máxima. Portanto, requer a alteração do regime inicial para o aberto e substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Nesse sentido, a controvérsia principal cinge-se à viabilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que o juízo singular negou o benefício sob o fundamento de que o apelante possui condenação por tráfico de drogas em processo distinto
(autos nº 0000396-73.2023.8.08.0033)
posterior aos fatos.

Assiste parcial razão à defesa. Com efeito, o apelante ostentava primariedade técnica e bons antecedentes à época da prisão em flagrante. Nesse sentido, com conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou pacífico entendimento de que condenações por fatos posteriores não constituem fundamento idôneo, por si só, para afastar a minorante.

Por conseguinte, obstar o benefício com base em evento futuro configura flagrante violação ao princípio da presunção de inocência e à própria lógica temporal do delito, portanto, os requisitos objetivos e subjetivos,
impõe-se o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR PARA NEGAR O BENEFÍCIO. ILEGALIDADE VERIFICADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. CONCESSÃO DE ORDEM.

1.2.
A questão em discussão consiste em determinar se é legítima a utilização de condenação por fato posterior para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

3.
O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a condenação por fato posterior não pode ser utilizada para negar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, visto que, à época do delito, não havia condenação que indicasse dedicação a atividades criminosas (AgRg no AREsp n. 2.466.430/RS, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 27/5/2024).

4.
No presente caso, a condenação posterior, utilizada para negar o benefício, ocorreu após a data dos fatos apurados na ação penal, o que constitui violação ao entendimento jurisprudencial pacificado desta Corte.

5. Não se verificam outros elementos nos autos que justifiquem a conclusão de dedicação habitual ao tráfico, razão pela qual se impõe a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

IV. (AgRg no HC n. 877.295/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

Contudo, quanto a fração de redução, por ora, não comporta o patamar máximo pretendido, uma vez que, segundo a Denúncia,
“Agentes de segurança pública apreenderam expressiva quantidade de entorpecente, consistente em aproximadamente 2,9 kg de maconha, fracionados em 05 tabletes e porção avulsa”.

Nesse viés, o elevado volume da substância ilícita denota maior gravidade concreta da conduta e alto potencial de difusão social. Destarte, tal circunstância fática justifica plenamente a modulação da minorante no patamar mínimo de
1/6
, em estrita observância às diretrizes do art. 42 da Lei 11.343/06.

Passo à readequação da reprimenda.

Na primeira fase, referente ao crime de tráfico de drogas, mantenho a pena-base fixada no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda etapa, conquanto presente a atenuante da confissão espontânea, a reprimenda permanece inalterada, por força do obstáculo imposto pela
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, aplico a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 na fração de
1/6.
Resulta a pena final para este delito em
04 anos e 02 meses de reclusão e 416 dias-multa.

Outrossim, quanto ao crime de desobediência, mantenho a condenação nos exatos termos delineados na sentença originária. A sanção consolida-se em
15 dias de detenção e 10 dias-multa.

Aplicado o concurso material de crimes, consoante preceitua o art. 69 do Código Penal, a reprimenda
definitiva totaliza 04 anos e 02 meses de reclusão, 15 dias de detenção e 426 dias-multa.

Ademais, mantenho o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena privativa de liberdade. A expressiva quantidade da substância ilícita apreendida exige resposta penal mais rigorosa e desautoriza a fixação de regime brando. Justifica-se, assim, a imposição do regime intermediário, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea "b", e § 3º, do Código Penal, conjugado com o art. 42 da Lei de Drogas.

Por fim, revela-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, haja vista que a sanção final supera o limite legal exigido. Logo, ausente o requisito objetivo previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal.

Ante o exposto,

CONHEÇO
do recurso defensivo e
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
, reconhecendo a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 na fração de
1/6,
readequando a pena definitiva de Alexandre de Souza Santos para
04 anos e 02 meses de reclusão, 15 dias de detenção e 426 dias-multa.
Mantenho incólumes os demais dispositivos da sentença impugnada.

É como voto.